Tribunal: TJDFT
Processo: 0001704-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena com afastamento da valoração negativa dos antecedentes, além da concessão do sursis ou substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser revista, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes e concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, laudo de exame de corpo de delito e imagem das lesões, todos produzidos em momento próximo ao fato.
4 - A autoria delitiva está confirmada por relatos coerentes e reiterados da vítima em fase policial e judicial, compatíveis com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo pericial e a imagem juntada.
5 - A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros meios de prova e não desmentida por contraprova idônea.
6 - A tese defensiva de agressões recíprocas não encontra respaldo nos autos, tampouco foi comprovada, sendo insuficiente para descaracterizar a autoria ou configurar legítima defesa.
7 - Os antecedentes criminais considerados na sentença referem-se a fato posterior aos fatos julgados, o que viola o entendimento da Súmula 444 do STJ; por isso, devem ser desconsiderados.
8 - Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, é cabível a concessão do sursis, sendo incabível apenas a substituição por penas restritivas de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - É válida a condenação por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica quando os relatos da vítima forem coerentes, reiterados e corroborados por outras provas dos autos.
2 - A valoração negativa dos antecedentes criminais é indevida quando fundada em condenação por fato posterior ao crime em análise.
3 - É admissível a concessão da suspensão condicional da pena em casos de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos legais, mesmo quando incabível a substituição por penas restritivas de direitos.